Tribunal: TJMT
Processo: 1047598-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1047598-76.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[TIAGO GABRIEL DOS SANTOS MENDES - CPF: 127.868.524-39 (PACIENTE), FORUM DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), FELIPE SANTANA DOS SANTOS - CPF: 030.839.381-36 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), FABIANO FERNANDO PEREIRA - CPF: 034.923.351-95 (TERCEIRO INTERESSADO), LISMARIA SILVA - CPF: 132.939.984-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. QUANTIDADE E VARIEDADE DE ENTORPECENTES. INDÍCIOS DE ATUAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da ação penal no 1003511-79.2025.8.11.0050, manteve a prisão preventiva pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei no 11.343/2006. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea quanto aos requisitos do art. 312 do CPP, invoca predicados pessoais favoráveis, a suficiência de medidas cautelares diversas e a ofensa ao princípio da homogeneidade, pleiteando a revogação da custódia ou sua substituição.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se a decisão que manteve a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta e individualizada nos termos do art. 312 do CPP, (ii) estabelecer se a quantidade e variedade de drogas apreendidas, aliadas a indícios de atuação organizada, justificam a custódia para garantia da ordem pública, (iii) determinar se medidas cautelares diversas da prisão são suficientes no caso concreto, e (iv) verificar se há desproporcionalidade ou afronta ao princípio da homogeneidade.

III. Razões de decidir

3. O juízo singular demonstra a materialidade e os indícios de autoria com base no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, termo de apreensão e auto de constatação preliminar, evidenciando o
fumus comissi delicti
.

4. A decisão aponta elementos concretos que revelam a gravidade da conduta, notadamente a apreensão, na posse do paciente, de 50 porções de cocaína (35g), 1 tijolo de maconha (618g) e dinheiro em espécie (R$ 200,00), acondicionados de forma típica de mercancia.

5. O magistrado destaca o contexto fático de atuação conjunta com outros agentes, com indícios de integração a grupo organizado voltado ao tráfico, inclusive com divisão de tarefas e armazenamento de entorpecentes em
kitnets
distintas.

6. A fundamentação vincula a custódia à garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva, não se limitando a referências abstratas à natureza do crime.

7. A jurisprudência do Tribunal e do STJ admite a utilização da quantidade e variedade de drogas, bem como de indícios de envolvimento com organização criminosa, como fundamentos idôneos para a prisão preventiva.

8. A custódia cautelar, quando adequadamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem viola o princípio da presunção de inocência.

9. Medidas cautelares diversas mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública diante das circunstâncias concretas do caso.

10. Predicados pessoais favoráveis e a alegação de primariedade não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais e fundamentos concretos que recomendam sua manutenção, inexistindo violação ao princípio da homogeneidade.

IV. Dispositivo

11. Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. A quantidade e variedade de drogas apreendidas, associadas a indícios de atuação organizada e divisão de tarefas, constituem fundamentos concretos idôneos para a decretação e manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública.

2. A decisão que explicita elementos fáticos individualizados extraídos dos autos atende às exigências do art. 312 do CPP e não configura fundamentação abstrata.

3. Predicados pessoais favoráveis e a primariedade não afastam a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

4. A prisão preventiva devidamente fundamentada não viola o princípio da presunção de inocência nem o princípio da homogeneidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312; Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC no 95024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 20.02.2009; STJ, HC no 371.769/BA, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 15.05.2017; STJ, AgRg no RHC 202833/MG; TJMT, N.U 1008727-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 09.05.2025; TJMT, N.U 1034460-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 04.02.2025; TJMT, N.U 1012360-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.06.2025; TJMT, N.U 1029190-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.10.2025; TJMT, N.U 1003414-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 21.02.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1047598-76.2025.8.11.0000

PACIENTE: TIAGO GABRIEL DOS SANTOS MENDES
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado, com pedido liminar, em favor de
Tiago Gabriel dos Santos Mendes
contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis que, nos autos da ação penal no 1003511-79.2025.8.11.0050, manteve a prisão preventiva pela prática, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico (id. 218076600 – AP no 1003511-79.2025.8.11.0050).

A Defensoria Pública argumenta que:
1)
a decisão que manteve a custódia cautelar não demonstrou, de forma individualizada e objetiva, a presença dos requisitos do art. 312 do CPP,
2)
o paciente possui predicados pessoais,
3)
as medidas cautelares seriam suficientes e,
4)
a prisão, além de desproporcional, ofenderia o princípio da homogeneidade.

Requer a concessão da ordem para que a prisão preventiva seja revogada ou, subsidiariamente, substituída por medidas cautelares alternativas (id. 338765367).

O pedido liminar foi indeferido (id. 338941368).

A autoridade, apontada como coatora, prestou informações (id. 342460376).

A Procuradoria-Geral de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem, na lavra da i. Procuradora de Justiça, Exma. Sra. Dra. Fânia Amorim (id. 346994370).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes as condições de admissibilidade do
habeas corpus
, conheço do
writ
.

No dia 27.09.2025, o paciente e mais 03 (três) denunciados foram presos em flagrante, nos termos do Boletim de Ocorrência no 2025.312102:

“(...) ESTA EQUIPE DE FORÇA TÁTICA DURANTE ATIVIDADE DELEGADA NO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS RECEBEU INFORMAÇÕES DA AGENCIA REGIONAL DE INTELIGENCIA, DE QUE O SENHOR FABIANO, VULGO BRADESCO E G3, UMA DAS LIDERANÇAS DE UMA FACÇÃO CRIMINOSA NO MUNICÍPIO, TERIA RECEBIDO UMA CERTA QUANTIDADE DE ENTORPECENTE, E QUE TERIA DIVIDIDO O MATERIAL ILÍCITO EM ALGUMAS KIT NETS. (...). QUE NA REGIÃO CENTRAL DA CIDADE AVISTAMOS UM VEÍCULO QUE SE APROXIMAVA DAS CARACTERÍSTICAS REPASSADAS SENDO ENTÃO REALIZADA A ABORDAGEM. DURANTE A ABORDAGEM FORAM IDENTIFICADAS DUAS PESSOAS, SENDO UMA DELAS FABIANO E A OUTRA SUA NAMORADA CHAMADA LISMARA. (...) DURANTE A BUSCA VEICULAR FOI ENCONTRADO NO QUEBRA SOL 08 PORÇÕES DE SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA E QUATROCENTOS E QUARENTA E OITO REAIS EM MOEDA CORRENTE, DEMONSTRANDO QUE A INFORMAÇÃO REPASSADA ERA VERÍDICA. QUE DESLOCAMOS ENTÃO ATÉ A KIT NET DO CONDUZIDO, SENDO AUTORIZADA A ENTRADA POR ELE, DIZENDO QUE NÃO ENCONTRARÍAMOS NADA DE ILÍCITO NO LOCAL, PORÉM, DURANTE A BUSCA RESIDENCIAL, FOI ENCONTRADO, NA CAMINHA DO CACHORRO, 22 PORÇÕES DA MESMA SUBSTÂNCIA ANÁLOGA A COCAÍNA, BEM COMO UMA CAIXA DE SAPATO EM UMA PRATELEIRA COM DIVERSOS APARELHOS DE CIGARRO ELETRONICO, OS QUAIS SEGUNDO ELE, ERAM REVENDIDOS AQUI NA CIDADE. AINDA DE ACORDO COM AS DENÚNCIAS, FABIANO TERIA COAPTADO OUTRAS PESSOAS PARA INTEGRAREM A QUADRILHA, SENDO A
FUNÇÃO DESSAS, ARMAZENAR O ENTORPECENTE
, PESSOAS ESSAS MORADORAS DAS KIT NET VIZINHAS. REALIZAMOS A ABORDAGEM E A BUSCA RESIDENCIAL NAS DUAS KIT NETS INDICADAS ONDE NA PRIMEIRA RESIDIA O SENHOR FELIPE E
NA SEGUNDA O SENHOR THIAGO.
(...). JA NA OUTRA KIT NET, FOI ENCONTRADO DENTRO DO GUARDA ROUPAS,
50 PORÇÕES DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A COCAÍNA
E UMA
BARRA GRANDE DE SUBSTANCIA ANÁLOGA A MACONHA
. (...). SEGUNDO AS INFORMAÇÕES, OS SUSPEITOS SE UTILIZAVAM DE SEUS APARELHOS CELULARES PARA TRATAREM DOS ASSUNTOS ILÍCITOS SENDO APREENDIDOS QUATRO CELULARES FINS DE POSSÍVEIS PERÍCIAS. (...).”
(id. 211565167, pág. 13/14 – AP no 1003511-79.2025.8.11.0050).

De acordo com o Termo de Apreensão 2025.16.464688, em posse do paciente foram apreendidos:

“(...) 50(cinquenta) unidade(s) de Substância análoga a Cocaína - 50 Zip Lock de Entorpecente Análogo a Cocaína, Código de Apreensão 9A248 - Obs.: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA DE Nr 06184404 apreendido(a) em posse de TIAGO GABRIEL DOS SANTOS MENDES.

(...). 01(um) unidade(s) de Substância análoga a Maconha - 01 Tijolo de Entorpecente Análogo a Maconha, Código de Apreensão 9A247 - Obs.: ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA LACRADA DE Nr 06184404 apreendido(a) em posse de TIAGO GABRIEL DOS SANTOS MENDES.

(...). R$ 200,00 (duzentos reais) - DUZENTOS REAIS, Código de Apreensão 9A24E apreendido(a) em posse de TIAGO GABRIEL DOS SANTOS MENDES (...).”
(id. 211565167, pág. 21/22 – AP no 1003511-79.2025.8.11.0050)

Em audiência de custódia realizada no dia 29.09.2025, o juízo singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em prisão preventiva, nos seguintes termos:

“(...) No caso vertente, está demonstrada a materialidade e há indícios suficientes de autoria, estampados nos elementos probatórios coligidos, mormente, pelo auto de prisão em flagrante no 168.3.2025.18294 (ID 209551558); boletim de ocorrência no 2025.312102 (ID 209551084), termo de apreensão no 2025.16.464688 (ID 209551087), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (ID 209552199) e declarações prestadas em solo policial. (...).

Com efeito, o fumus comissi delicti, ou seja, os pressupostos da medida cautelar extrema, indícios de autoria e prova da materialidade, se mostram presentes, uma vez que, os policiais localizaram as substâncias entorpecentes acima mencionadas na posse dos indiciados, trazendo à baila indícios fortes de traficância.

No que tange ao periculum in mora, insta consignar, que a decretação da prisão preventiva se mostra indispensável para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, e conveniência da instrução criminal, haja vista a gravidade em concreto da conduta.

Não se pode olvidar, que o conceito de ordem pública abrange não só a tentativa de se evitar a reiteração delituosa, mas também, o acautelamento social diante da repercussão negativa e do estado de insegurança, de intranquilidade e de impunidade efetivamente causados com a prática do delito, notadamente porque o crime de tráfico de substância entorpecente constitui grave ameaça à saúde pública. (...).

Portanto, restou patente a presença do fumus comissi delicti, externado pela comprovação da materialidade e pelos indícios da autoria, bem como a necessidade de garantia da ordem pública (periculum libertatis), consubstanciada pela GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO e REITERAÇÃO DELITIVA, da reprovabilidade da conduta criminosa, da repercussão na sociedade, a qual se encontra seriamente abalada com a prática reiterada desses delitos. (...).

Embora os acusados Tiago Gabriel dos Santos Mendes, Lismaria Silva e Felipe Santana dos Santos sejam tecnicamente primários, existem indícios de que juntamente com o investigado Fabiano Fernando Pereira integram organização criminosa.

É pacífico é o entendimento no Superior Tribunal de Justiça de que a periculosidade do agente e "[a] necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" ( HC n. 95024/SP , Primeira Turma, relatora Ministra Cármen Lúcia , DJe 20/2/2009, sem grifos no original), (HC n. 371.769/BA, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca , Quinta Turma, DJe 15/5/2017).

Ademais, o decreto de prisão preventiva tem como lastro a considerável quantidade e variedade de drogas apreendidas. (...).”
(id. 212454615, pág. 146/178 – AP no 1003511-79.2025.8.11.0050)

No dia 17.10.2025, o órgão ministerial de primeiro grau ofereceu denúncia em desfavor do paciente e demais agentes, dando-o como incurso nas sanções previstas nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei de Drogas (id. 211998464 – AP no 1003511-79.2025.8.11.0050).

Em decisão de 21.10.2025, o juízo singular determinou a notificação dos acusados para oferecerem defesa prévia (ir. 212323991 – AP no 1003511-79.2025.8.11.0050).

No dia 17.11.2025, o juízo singular recebeu a denúncia, agendou a audiência de instrução e julgamento para o dia 12.12.2025 e, em reavaliação, manteve a prisão preventiva por
“permanecem lídimos os motivos que outrora ensejaram o claustro processual”
(id. 215194165 – AP no 1003511-79.2025.8.11.0050).

Na audiência de instrução e julgamento, novamente o juízo singular manteve a prisão preventiva (id. 218076600 – AP no 1003511-79.2025.8.11.0050).

Ao contrário do que sustenta a impetrante, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta motivação suficiente e individualizada, amparada em elementos concretos extraídos dos autos, demonstrando a presença dos requisitos previstos no artigo 312 do CPP.

O juízo singular, ao examinar o caso, destacou circunstâncias específicas que evidenciam a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, notadamente a considerável quantidade e variedade de substâncias entorpecentes apreendidas em sua posse [50 (cinquenta) saquinhos
ziplock
de cocaína, pesando o total de 35g (trinta e cinco gramas), e 01 (um) tijolo de maconha pesando 618g (seiscentos e dezoito gramas)], bem como o contexto fático que indica atuação conjunta com outros agentes em dinâmica típica de traficância organizada, sobretudo diante das informações de que o investigado apontado como liderança teria distribuído o entorpecente em diferentes
kitnets
e cooptado terceiros para armazená-lo, sendo o paciente localizado justamente em um desses imóveis com significativa quantidade de droga.

Esses elementos foram utilizados como fundamento para demonstrar, de forma objetiva, a necessidade da custódia cautelar, sobretudo para a garantia da ordem pública e para resguardar a instrução criminal, não se limitando a referências genéricas ou abstratas à natureza do delito.

Além disso, a decisão apontou dados individualizados relacionados ao paciente, como o local onde foram encontradas as drogas, a forma de acondicionamento e a divisão de tarefas entre os investigados, circunstâncias que, em juízo de cognição própria desta via estreita, revelam fundamentação lastreada em elementos concretos dos autos, inclusive quanto aos indícios de associação estável entre os corréus para a prática delitiva.

Assim, não se verifica a alegada ausência de motivação idônea ou a inobservância dos requisitos do art. 312 do CPP, razão pela qual a tese defensiva não merece acolhimento neste ponto.

Aplicáveis ao caso, os seguintes julgados desta Colenda Primeira Câmara Criminal:

“(...) A prisão preventiva, quando fundamentada na quantidade e variedade de entorpecentes, bem como no indício de envolvimento com organização criminosa, revela-se idônea e necessária à garantia da ordem pública. (...).”
(N.U 1008727-74.2025.8.11.0000, Rel. Des. Orlando De Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 09.05.2025)

“(...) 3. A prisão preventiva foi fundamentada em elementos concretos que evidenciam a gravidade do delito e a necessidade de resguardar a ordem pública, tais como a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas (0,22 g de cocaína, 360,70 g de pasta-base de cocaína, 21,52 g de maconha), a apreensão de balança de precisão, valores em dinheiro e a presença de criança no ambiente utilizado para o tráfico.

4. A jurisprudência do STJ admite a utilização de circunstâncias fáticas do crime – como a quantidade e a variedade de drogas apreendidas – para justificar a prisão preventiva, com base no risco concreto à ordem pública (AgRg no RHC 202833/MG). (...).”
(N.U 1034460-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, Primeira Câmara Criminal, DJe 04.02.2025).

Noutro giro, não procede a alegação de desproporcionalidade ou de antecipação de pena.

Isto é, a custódia cautelar foi decretada a partir de elementos concretos, os quais evidenciam a gravidade diferenciada da conduta e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) A prisão preventiva, desde que adequadamente fundamentada, não configura antecipação de pena nem afronta o princípio da presunção de inocência. (...)”
(N.U 1012360-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, DJe 16.06.2025).

Por fim, não merece guarida a alegação de que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seria suficiente.

A segregação cautelar encontra-se amparada em motivação idônea e compatível com a presunção de inocência, pois há indicação de fundamentos concretos que justificam a sua necessidade.

Nesse contexto, não se mostra cabível a substituição da prisão por medidas alternativas, porquanto insuficientes para resguardar a ordem pública diante da gravidade concreta do fato.

Ainda, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente não autorizam a revogação da custódia preventiva quando existem elementos hábeis a recomendar sua manutenção:

“(...) A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos dos autos, não configura constrangimento ilegal.

Predicados pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais.

Não há violação ao princípio da homogeneidade quando a prisão preventiva se justifica pela necessidade de garantia da ordem pública.”
(TJMT, N.U 1029190-37.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, DJe 13.10.2025).

“(...) A diversidade/natureza das drogas apreendidas [cocaína, maconha e pasta-base de cocaína] e a forma de acondicionamento [porções individuais preparadas para a venda], somados ao apetrecho usado para o tráfico [balança de precisão] e os indicativos de envolvimento do paciente em associação para a traficância constituem fundamentos idôneos para a custódia cautelar.

Os predicados pessoais não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva ou mesmo a outorga de liberdade processual, notadamente em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública. (...).”
(TJMT, N.U 1003414-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 21.02.2025).

Ante o exposto, não identificado o constrangimento ilegal alegado, conhecido o
writ
e, no mérito,
ORDEM DENEGADA
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026